Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709932-38.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT AGRAVADO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 17700608, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao opor os Embargos de Declaração de id. 16876550, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Com relação aos Embargos de Declaração de id 16877378, deixo de apreciá-los, porquanto trata-se de reiteração dos Embargos de Declaração de id 16876550, os quais já foram analisados por esta Presidência no id 16985972. Cumpra-se a decisão de id 16985972, no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026